Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-11.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000606-11.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDNALDO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): VICTOR HUGO DE SOUZA REIS, LUAN MELO LIMA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na alegação da autora de não ter contratado seguro que originou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Requereu a exclusão do registro e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do seguro que gerou o débito impugnado; (ii) avaliar a legalidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes; (iii) definir se há direito à indenização por danos morais decorrentes da negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR A incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica não afasta o dever da parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A prova da contratação apresentada pela ré — incluindo extratos, telas sistêmicas e apólice — não foi impugnada pela autora com documentos mínimos, o que autoriza a sua validade. A existência de débito legítimo afasta a ilicitude da negativação, sendo o exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do CC. A ausência de comprovação de erro na negativação e a existência de relação contratual válida inviabilizam o pedido de indenização por danos morais. Não configurada a litigância de má-fé, pois não há prova de dolo ou má-fé da parte autora ao pleitear judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A parte autora deve apresentar indícios mínimos para infirmar a validade da contratação alegadamente inexistente. Comprovada a contratação, é legítima a inscrição em cadastros de inadimplentes. A negativação fundada em débito legítimo não configura, por si só, dano moral indenizável. A atuação do credor na inscrição do devedor é exercício regular de direito quando amparada em relação jurídica válida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8137544-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.10.2024; TJ-BA, APL nº 8123235-44.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 18.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000606-11.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante EDNALDO SANTOS OLIVEIRA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .